Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. VALOR DA MULTA APLICADA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ÓBICE DA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
II. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se instaure ou reabra, na etapa de cumprimento de sentença, discussão sobre o valor da multa aplicada no julgamento da ação de improbidade administrativa, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505, 509, § 4o, e 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. O novo critério para o cálculo da multa previsto na Lei 14.230/2021 não tem aplicação retroativa, dada a barreira inexpugnável da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI).
V. Pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apenas a compensação que tem por objeto crédito superveniente à formação do título judicial, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
VI. Compensação constitui mecanismo de extinção obrigacional que só opera “entre dívidas líquidas e vencidas, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.